Tribunal: STF
Processo: Rcl 77931
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 611.503, TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Lyx Participações e Empreendimentos S/A, em 31.3.2025, contra decisão do juízo da Décima Primeira Vara do Trabalho de Curitiba/PR que, no Processo n. 0000797-34.2021.5.09.0011, teria aplicado erroneamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 611.503, Tema 360:



    “A respeito do conteúdo das Reclamações Constitucionais que, em decorrência do decidido na ADPF 324, acabaram com os laços de trabalho dos corretores de imóveis e validaram contratos com natureza civil entre as partes, cabe destacar que essas decisões fazem precedentes sem força vinculante e efeito para todos ‘erga omnes’, então o alcance das decisões se limita àqueles processos. Assim, título executivo atualmente em execução não apresenta qualquer defeito de inconstitucionalidade. Portanto, a situação não se enquadra na condição jurídica de coisa julgada inconstitucional, tornando inaplicável o Tema 360 do STF. Ademais, ao rejeitar a alegação de coisa julgada inconstitucional e manter inalterado o conteúdo deliberativo do acórdão exequendo, não se pode falar em incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para prosseguir com este processo. Ressalto, ademais, que já houve sentença transitada em julgado condenando a excipiente LYX PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A no presente feito, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da presente execução.  



    IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade formulada por LYX PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A, nos termos da fundamentação acima, que integra o dispositivo para todos os fins de direito” (fl. 4, e-doc. 10).



    2. Lyx Participações e Empreendimentos S/A relata que o beneficiário ajuizou reclamação trabalhista contra a construtora da reclamante requerendo o reconhecimento de vínculo de emprego.



    Explica que, “embora tenha sido constatada contratação entre a empresa ora Reclamante e EDER RODRIGO BARBOSA – que, reforça-se, era corretor de imóveis pessoa jurídica – ainda assim a Justiça do Trabalho, por meio do TRT9, manteve a sentença de procedência e concluiu pela existência da relação de emprego, atribuindo à empresa o ônus de provar a prestação de serviços autônomos, desconsiderando juridicamente a validade do da contratação civil firmada entre as partes pessoas jurídicas” (fl. 2, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “em 29.09.2023, sobreveio a sentença inconstitucional (e inexigível, portanto,) da 11ª Vara do Trabalho de Curitiba que, na parte que importa para esta reclamação constitucional, julgou procedente em parte o pedido para reconhecer a existência da relação de emprego” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Narra que, “em 21/02/2025, a empresa ora Reclamante apresentou exceção de pré-executividade atacando a coisa julgada inconstitucional formada na própria sentença proferida pela 11ª Vara do Trabalho de Curitiba por meio de requerimento visando a aplicação do Tema 360 do STF (inexigibilidade de coisa julgada manifestamente inconstitucional – arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, todos do CPC), pugnando pela extinção da execução e exaltando a necessidade de se observar a decisão vinculante do STF firmada no RE nº 958.252 e na ADPF nº 324 (que determina a licitude de qualquer forma de divisão de trabalho)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Salienta que “o Juiz Titular da 11ª Vara do Trabalho de Curitiba rejeitou os pedidos empresariais e ratificou a sentença inconstitucional, declarando que a questão já havia transitado em julgado no processo de conhecimento, bem como a inexistência de aderência estrita entre o caso ora em análise, a ADPF 324 e o Tema 725, sob o fundamento de que o caso em análise não tratou de terceirização” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a decisão reclamada, ao ratificar e declarar a constitucionalidade da coisa julgada formada na sentença proferida pela 11ª VT de Curitiba e recusar a aplicabilidade do Tema 360, desenvolve raciocínio e argumentação jurídica que pretende anular os contratos típicos e regulares que envolvem os profissionais liberais” (fl. 10, e-doc. 1).



    Requer medida liminar “para suspender, cautelarmente, com amparo nos arts. 989, II, do CPC e 158 do RISTF, a decisão reclamada e a tramitação da Execução Trabalhista no Processo nº 0000797-34.2021.5.09.0011, até a decisão final da presente Reclamação” (fl. 28, e-doc. 1).



    Pede “a procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 11ª Vara do Trabalho de Curitiba nos autos do Processo nº 0000797-34.2021.5.09.0011 que negou aplicabilidade do Tema 360 do STF e ratificou os termos do sentença da mesma 11ª Vara do Trabalho de Curitiba que, por sua vez, desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE-RG 958.252) e concentrado (ADPF 324) de constitucionalidade, com a determinação, consequentemente, da extinção da execução” (fl. 28, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir a exceção de pré-executividade no Processo n. 0000797-34.2021.5.09.0011, o juízo da Décima Primeira Vara do Trabalho de Curitiba/PR teria aplicado erroneamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 611.503, Tema 360.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Em 2.6.2022, este Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário n. 611.503 com repercussão geral (Tema 360) e fixou a seguinte tese:



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Na espécie, a petição de exceção de pré-executividade oposta pela reclamante foi indeferida sem análise de mérito. Não houve a interposição de recurso extraordinário, não tendo havido, portanto, exaurimento das instâncias ordinárias. 



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal decidiu ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora